Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS FORMULADO PELA EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE LABORAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
4. Observado que a autora exerce atividade laborativa e não apresenta qualquer doença que reduza a capacidade de prover sua própria subsistência, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de pensão alimentícia custeada pelo seu ex-cônjuge.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.